Tribunal: TJBA
Processo: 8001869-34.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001869-34.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CARLOS NOVAIS MUNIZ Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA E ESTADO DA BAHIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR ACÓRDÃO EM RECURSO INTERNO. DECISÃO QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. JULGAMENTO DO RE 1.140.005. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO EM APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO REFORMADOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o Juízo de Retratação nos autos de Apelação Cível n.º 8001869-34.2019.8.05.0080, da Comarca de Salvador, em que é recorrente ESTADO DA BAHIA E RECORRIDA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REFORMAR A DECISÃO EM APELAÇÃO E O ACÓRDÃO EM RECURSO INTERNO, em juízo de retratação, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA